Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO BEM QUANTO À COMUNICAÇÃO DA VENDA. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 123, §1 o, atribui ao adquirente de veículo a obrigação de adotar as providências necessárias ao registro da transferência da propriedade do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, com a consequente expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.
2. Expirado o prazo previsto para que o novo proprietário adote as providências necessárias a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, incumbe ao antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro).
3. Em se tratando de ação de obrigação de fazer objetivando a expedição de ofício ao DETRAN, para fins de registro da transferência da propriedade do veículo e de débitos a ele vinculados, é indispensável a inclusão do órgão de transido no polo passivo da demanda. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3.1. Observado, no caso concreto, que a ação de obrigação de fazer foi proposta exclusivamente em desfavor do adquirente do veículo, não há como ser acolhido o pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito, para o fim de registrar a transferência da propriedade do bem, sob pena de ofensa aos limites subjetivos do pedido deduzido na inicial.
4. Evidenciada a solidariedade do autor em relação ao débito vinculados ao veículo registrado em seu nome, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória a título de danos morais, em virtude da inclusão de seu nome em dívida ativa.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.